Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600105-11.2021.6.16.0139
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
17/06/2024
Número: 0600105-11.2021.6.16.0139

Classe: RECURSO CRIMINAL ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 02/02/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Falsidade Ideológica
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação Penal Eleitoral nº 0600105-
11.2021.6.16.0139, que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia e condenou o
acusado Felipe Ramon dos Passos como incurso nas sanções do art. 350, do CE. Fixou, portanto, a
pena definitiva do réu em 1 ano de reclusão. Cabível, a substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos. Atendendo aos critérios do art. 44, §2º, do CP, substituiu, portanto, por
prestação pecuniária, no valor de 2 (dois) salários mínimos, a ser pago a entidade pública ou
privada com destinação social (art. 45, § 1º, do CP), por se revelar mais adequada ao caso, na
busca da reintegração do sentenciado à comunidade e como forma de fazê-lo compreender o
caráter ilícito de sua conduta, ante a ausência de violência no cometimento do crime. (Trata-se de
ação penal deflagrada por denúncia do Ministério Público Eleitoral contra o réu Felipe, dando-o
como incurso no art. 350, do CE, pela prática do seguinte fato: No dia 15.12.2020, às 15h49min, de
forma virtual, perante a 15ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR, na comarca de Ponta Grossa/PR, o
denunciado Felipe, omitiu, em documento público, consistente na prestação de contas final de
campanha eleitoral nº 0600389-37.2020.6.16.0015, declarações que dela deveriam constar, quais
sejam, despesas com pessoal, tratando-se de valores pagos às pessoas de Eduardo Ribeiro dos
Santos, sendo R$ 1.700,00, a David Machado dos Santos, no valor de R$ 850,00, a Antônio José
Batista La Rosa, em R$ 450,00, para Liriane Ema Jendreieck, no valor de R$ 1.040,00, a Pedro
Roberto Carvalho dos Santos, em R$ 530,00, a Jefferson Maia, no montante de R$ 750,00, a José
Ricardo Favaro Dal Col, em R$ 1.650,00 e a Gustavo de Paula, no montante de R$ 650,00 e despesa
com impulsionamento de conteúdos, consistente no pagamento de R$ 2.500,00 à rede social
Facebook, para fins eleitorais, termo de depoimento nº 2876548/2021, comprovantes de
transferência bancária, cópia de recibos, termo de depoimento nº 2880257/2021, informação nº
4530547/2021 e certidão. Em sua prestação de contas final de campanha eleitoral, em relação às
eleições municipais de 2020, nas quais participou como candidato ao cargo de vereador da cidade
de Ponta Grossa/PR, o denunciado não indicou nenhuma despesa com pessoal e nem com
impulsionamento de conteúdo.Entretanto, apurou-se que ao menos Eduardo, David, Antônio,
Liriane, Pedro, Jefferson, José e Gustavo receberam os supracitados valores de Felipe para
trabalharem em sua campanha, notadamente na parte de panfletagem. Ainda, foram pagos à
empresa Facebook o montante de R$2.500,00 para impulsionamento de conteúdo, cuja
transferência partiu da conta de Ariete, mãe de Felipe, chefe da campanha do denunciado. Tal valor
também foi omitido da prestação de contas).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
FELIPE RAMON DOS PASSOS (RECORRENTE)
HERCULANO AUGUSTO DE ABREU FILHO (ADVOGADO)
TOBIAS FERNANDO MADUREIRA (ADVOGADO)
VALDIR IENSEN (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO LEITE MADUREIRA (ADVOGADO)
JULIANO RIBEIRO GOMES (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43885014
17/06/2024
13:44
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.445

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 0600105-11.2021.6.16.0139 – Ponta Grossa – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: FELIPE RAMON DOS PASSOS
ADVOGADO: HERCULANO AUGUSTO DE ABREU FILHO - OAB/PR78005
ADVOGADO: TOBIAS FERNANDO MADUREIRA - OAB/PR20316
ADVOGADO: VALDIR IENSEN - OAB/PR51295
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO LEITE MADUREIRA - OAB/PR97149
ADVOGADO: JULIANO RIBEIRO GOMES - OAB/PR70301
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – RECURSO CRIMINAL.
FALSIDADE ELEITORAL – ART. 350 DO
CÓDIGO ELEITORAL - - CONFIGURADA
M A T E R I A L I D A D E E A U T O R I A –
PRESENTE A POTENCIALIDADE
LESIVA, O DOLO ESPECÍFICO -
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO -
R E C U R S O
C O N H E C I D O
E
DESPROVIDO.

1. Denunciado que, com vontade livre e
consciente, omitiu despesas com
pessoal e impulsionamento em sua
prestação de contas para o cargo de
vereador nas eleições de 2020.

2. O art. 21 da Lei 9.504/97 estabelece
que o candidato é solidariamente
responsável, com aquele indicado pela
administração de sua campanha, pelas
informações financeiras e contábeis de
sua campanha eleitoral, assinando,
inclusive, a respectiva prestação de
contas apresentada à Justiça Eleitoral,
Num. 43885014 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 17/06/2024 13:44:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061713445336800000042840481
Número do documento: 24061713445336800000042840481
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/06/2024 16:46:25

n ã o
p o d e n d o
e x i m i r - s e
d a
responsabilidade sob a alegação de que
a administração da campanha foi
realizada por terceiro.

3. A autoria e materialidade estão
comprovadas, evidenciando que o
candidato estava a par dos pagamentos
referentes a impulsionamento da
campanha no Facebook e daqueles
referentes aos serviços de pessoal, mas,
deliberadamente, escolheu não os
declarar em sua prestação de contas
eleitoral, demonstrando o dolo
específico do art. 350, do Código
Eleitoral.

4. A tese sustentada pela defesa no
sentido de que o réu não participava da
a d m i n i s t r a ç ã o f i n a n c e i r a d a
campanha não procede, seja em função
d e t r o c a d e m e n s a g e n s , q u e
demonstram o conhecimento dos
pagamentos, seja em razão da prova
oral, que corrobora que o próprio
recorrente ofereceu trabalho na
campanha a pessoas que o procuraram.

5. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 12/06/2024

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Num. 43885014 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 17/06/2024 13:44:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061713445336800000042840481
Número do documento: 24061713445336800000042840481
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/06/2024 16:46:25

Trata-se de Recurso Criminal interposto por FELIPE RAMON DOS PASSOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 14ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR, que
julgou procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público Eleitoral, condenando o
recorrente à pena de 1 ano de reclusão e pagamento de 5 dias-multa pela prática do
delito previsto no art. 350 do Código Eleitoral, substituída por uma pena restritiva de
direitos.

Na origem, o recorrente foi denunciado (id. 43799537) pelo Ministério Público
Eleitoral pelo crime do art. 350 do Código Eleitoral por omitir, deliberadamente, despesas
com pessoal e impulsionamento em sua prestação de contas de candidato a vereador nas
eleições de 2020 em Ponta Grossa, autuada sob o nº 0600389-37.2020.6.16.0015.

A denúncia foi recebida em 02 de outubro de 2023, conforme decisão
constante no ID 43799559.

Após a instrução, na sentença (ID 43799638), foi julgada procedente a
pretensão punitiva da denúncia para condenar o acusado, como incurso no crime do art.
350, do CE, à pena de 1 (um) ano de reclusão, e 5 dias-multa, substituída pela pena
restritiva de direitos, referente ao pagamento do valor de 2 (dois) salários mínimos, a
serem pagos à entidade pública ou privada com destinação social.

O recorrente, em suas razões defende, em síntese, que não tinha
conhecimento da ausência das informações necessárias em sua prestação de contas,
pois tal tarefa era incumbida ao responsável pela administração, sendo assim, não há
como afirmar que houve ação deliberada do acusado voltada a omitir informações com a
finalidade de interferir no processo eleitoral.

De outro vértice aduz que o recorrente não sabia que existiam pessoas
prestando serviços em pagos sua campanha, e que o encarregado de enviar tal
informação era o chefe de gabinete, bem como o acusado não foi o responsável pela
emissão do boleto de impulsionamento de conteúdo junto ao Facebook, tendo sido pago
da conta da genitora do administrador financeiro da campanha.

Ao final, ressalta que mesmo que restem dúvidas a respeito da presença ou
não do elemento subjetivo exigido para a tipicidade da conduta, o recorrente deve ser
absolvido, aplicando o princípio do in dubio pro reo.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para a finalidade de julgar
improcedente a denúncia e absolver o recorrente.

O Ministério Público Eleitoral apresentou contrarrazões (ID 43799656) pelo
conhecimento do recurso em razão de sua tempestividade, e pelo desprovimento do
recurso, ao defender que as provas do presente caso são firmes e suficientes, afirmando
que a autoria é certa e recai sobre o recorrente, visto que o depoimento dos informantes e
das testemunhas são coerentes e harmônicos com o restante das provas, demonstrando
que o recorrente tinha plena ciência que serviços efetuados em prol de sua campanha
foram deliberadamente omitidos na prestação de contas encaminhada à Justiça Eleitoral.

Ainda, sustenta que o recorrente possui responsabilidade solidária com o
administrador da campanha pelas informações financeiras e contábeis, e se isso não
Num. 43885014 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 17/06/2024 13:44:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061713445336800000042840481
Número do documento: 24061713445336800000042840481
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/06/2024 16:46:25

bastasse, seu comportamento foi integralmente orientado para fraudar a transparência e
legitimidade de sua atuação no processo eleitoral.

Assevera que o recorrente possui dolo genérico em omitir informações que
deveriam constar na prestação de contas, bem como possui o dolo específico por omitir
declaração que da prestação de contas deveria constar, tornando a versão do recorrente
inverídica, visto que as próprias testemunhas declararam que participaram da campanha
em troca de promessas de cargos dentro do serviço público, bem como que o denunciado
realizava trabalho, por diversas vezes, com as próprias pessoas que forma ouvidas nos
autos.

Ao final, o Ministério Público requereu o conhecimento e não provimento
do recurso.

A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou o parecer (ID 43815542) no qual
opina pela tempestividade do recurso criminal eleitoral. No mérito, argumenta não
haver qualquer dúvida quanto à existência de materialidade e autoria do delito, mormente
o dolo na conduta do recorrente, que omitiu deliberadamente declarações que deveriam
constar em sua prestação de contas eleitoral. Ao final, opina pelo conhecimento e
desprovimento do recurso criminal.

É o relatório.

VOTO

II.i. O recurso criminal é tempestivo, já que a publicação da sentença ocorreu
em 12/12/2023 (id. 43799644) e o recurso foi protocolado em 19/12/2023 (id. 43799648).
Além disso, preenche os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade,
devendo ser conhecido.

II.ii. Mérito

Para melhor compreensão da controvérsia, transcreve-se a denúncia
apresentada contra o recorrente (id. 43799537):

No dia 15 de dezembro de 2020, às 15h49min, de forma virtual,
perante a 15ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR, situada na Rua
Saint Hilaire, nº 187, bairro de Oficinas, nesta cidade e comarca de
Ponta Grossa/PR, denunciado FELIPE RAMON DOS PASSOS,
com consciência e vontade, ciente da ilicitude e reprovabilidade de
sua conduta, omitiu, em documento público, consistente na
prestação de contas final de campanha eleitoral nº 0600389-
37.2020.6.16.0015, declarações que dela deveriam constar, quais
sejam, “despesas com pessoal”, tratando-se de valores pagos às
pessoas de Eduardo Ribeiro dos Santos, sendo R$ 1.700,00 (mil e
Num. 43885014 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 17/06/2024 13:44:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061713445336800000042840481
Número do documento: 24061713445336800000042840481
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/06/2024 16:46:25

setecentos reais) (id. 90293537, p. 6/7), a David Machado dos
Santos, no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) (id.
90293537, p. 9), a Antônio José Batista La Rosa, em R$ 450,00
(quatrocentos e cinquenta reais) (id. 90293537, p. 9), para Liriane
Ema Jendreieck, no valor de R$ 1.040,00 (mil e quarenta reais) (id.
90293537, p. 9), a Pedro Roberto Carvalho dos Santos, em R$
530,00 (quinhentos e trinta reais) (id. 90293537, p. 10), a Jefferson
Maia, no montante de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) (id.
90293537, p. 11), a José Ricardo Favaro Dal Col, em R$ 1.650,00
(mil seiscentos e cinquenta reais) (id. 90293537, p. 10) e a Gustavo
de Paula, no montante de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais)
(id. 90293537, p. 11) e “despesa com impulsionamento de
conteúdos”, consistente no pagamento de R$ 2.500,00 (dois mil e
quinhentos reais) à rede social “Facebook” (id.90293537, p. 4),
para fins eleitorais, conforme termo de depoimento nº
2876548/2021 (id. 90293537), comprovantes de transferência
bancária (id. 90293537), cópia de recibos (id. 90293537), termo de
depoimento nº 2880257/2021 (id. 90293537), informação nº
4530547/2021 (id. 100984319) e certidão (id. 103191909). Como
se extrai do feito, em sua prestação de contas final de campanha
eleitoral, em relação às eleições municipais de 2020, nas quais
participou como candidato ao cargo de vereador da cidade de
Ponta Grossa/PR, o denunciado não indicou nenhuma despesa
com pessoal e nem com impulsionamento de conteúdos (id.
62926614 do processo de prestação de contas nº 0600389-
37.2020.6.16.0015).

Entretanto, apurou-se que ao menos Eduardo Ribeiro dos Santos,
David Machado dos Santos, Antônio José Batista La Rosa, Liriane
Ema Jendreieck, Pedro Roberto Carvalho dos Santos, Jefferson
Maia, José Ricardo Favaro Dal Col e Gustavo de Paula receberam
os supracitados valores de FELIPE para trabalharem em sua
campanha, notadamente na parte de panfletagem. Ainda, foram
pagos à empresa “Facebook” o montante de R$ 2.500,00 para
impulsionamento de conteúdo, cuja transferência partiu da conta de
Ariete Aparecida Veiga, mãe de Felipe dos Santos Reis, então
chefe da campanha eleitoral do denunciado (id. 90293537, p.1/2 e
4). Tal valor também foi omitido da prestação de contas.

De início, cumpre trazer, para melhor estudo do caso, o tipo penal discutido
nos presentes autos, a falsidade ideológica prevista no art. 350 do Código Eleitoral:

Art. 350. Omitir, em documento público ou particular, declaração
que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração
falsa ou diversa da que devia ser escrita, para fins eleitorais:

Pena – reclusão até cinco anos e pagamento de 5 a 15 dias-multa,
Num. 43885014 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 17/06/2024 13:44:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061713445336800000042840481
Número do documento: 24061713445336800000042840481
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/06/2024 16:46:25

se o documento é público, e reclusão até três anos e pagamento
de 3 a 10 dias-multa se o documento é particular.

Atribui-se ao recorrente a modalidade omissiva do delito em tela, consistente
na ausência de declaração de despesas de pelo menos oito pessoas que trabalharam na
campanha, bem como da ausência de declaração de impulsionamento com o Facebook
na prestação de contas referente à campanha de vereador nas eleições de 2020. Trata-se
de crime formal cujo bem jurídico tutelado é a veracidade documental.

O tipo penal de falsidade eleitoral, previsto no art. 350 do Código Eleitoral,
conforme orientação do C. TSE, embora se trate de crime de natureza formal – que não
exige resultado ulterior para sua consumação – demanda a demonstração do dolo
específico, consistente na omissão ou inserção de declaração falsa ou diversa da que
deveria estar escrita em documento público ou particular, no intuito de lesionar as
atividades–fim da Justiça Eleitoral (HABEAS CORPUS CRIMINAL nº 060015139,
Acórdão, Relator(a) Min. Carlos Horbach, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
Tomo 146, Data 03/08/2022).

A r. sentença reconheceu a materialidade do crime com fundamento nos
seguintes documentos: a) comprovante de pagamento por impulsionamento no Facebook;
b) print de conversa no WhatsApp demonstrando conhecimento de Felipe PASSOS
acerca do pagamento para o Facebook; c) comprovante de transferência a Eduardo
Ribeiro no valor de R$ 1.700,00 e declaração de Eduardo Ribeiro que recebeu R$
1.700,00 de Felipe Reis pelo trabalho na campanha do réu; d) boleto para pagamento do
Facebook, onde consta o nome do réu vinculado à despesa – referente pagamento; e)
diversos recibos referentes ao pagamento de indivíduos que trabalharam na campanha
do réu; f) comprovante de transferência para conta pessoal do réu. Além disso, a
materialidade foi ratificada pelos depoimentos colhidos na fase de instrução processual.
Vejamos o que consta na transcrição dos depoimentos (id. 43799629):

FELIPE DOS SANTOS REIS, que foi ouvido como informante, porque
denunciou o réu ao Ministério Público Eleitoral (id. 43799456) disse que:

trabalhou na Câmara dos Vereadores por um período antes das
eleições, também trabalhou na Secretaria de Obras por indicação
do réu; durante a campanha eleitoral estava trabalhando com o
denunciado em seu gabinete; era chefe de gabinete do réu e
participou de todos os atos da campanha; cumpria as ordens do
réu que organizava e coordenava o que tinha que fazer; teve
conhecimento da omissão dos gastos descritos na denúncia; o
denunciado que fez a contratação junto ao Facebook, inclusive,
tendo print comprovando que foi ele o autor; nunca teve acesso a
conta de campanha; pagava as coisas com dinheiro próprio; o
denunciado era o dono da página; o boleto tem o CPF dele e não
CNPJ da campanha; avisou o denunciado que deveria constar na
prestação de contas, mas ele falou que isso não tinha que ser
colocado, pois era ilegal; teve contato com o contador do réu, mas
Num. 43885014 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 17/06/2024 13:44:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061713445336800000042840481
Número do documento: 24061713445336800000042840481
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/06/2024 16:46:25

tudo para intermediar conversas; os valores utilizados para o
impulsionamento foram os arrecadados por ele na campanha; o
valor doado, legalmente, foi R$ 1.000,00 (um mil reais); valores não
declarados passam dos R$ 11.000,00 (onze mil reais); pagou
transporte, o pessoal que trabalhou na rua, transporte para o
pessoal e para o próprio réu; utilizava a conta da sua genitora, pois,
como tinha uma empresa, devido a acordos trabalhistas, teve
diversos problemas até regularizar; pagou através da conta da sua
mãe, o EDUARDO R$ 1.762,00 (um mil, setecentos e sessenta e
dois reais) que realizava panfletagem na rua, visitava as
residências, portas de igrejas, o REGINALDO NASCIMENTO,
aproximadamente R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) que
foi transferido para a conta da esposa dele; DAVI, R$ 850,00
(oitocentos e cinquenta reais) também trabalhou na rua durante a
campanha; não tinha os recibos, sendo solicitados pelo denunciado
posteriormente, como uma forma de prestação de contas para ele,
pois ficaria com os valores que sobrassem para pagar as contas
pessoais dele; ANTONIO, R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta
reais) também trabalhou na campanha e não esta na prestação de
contas do denunciado, pela justificativa do réu que pessoas com
deficiência que trabalharam na campanha iam ter dificuldades de ir
até o banco sacar o dinheiro; LIRIANE R$ 1.040,00 (um mil e
quarenta reais) trabalhou o mês inteiro na rua durante a campanha;
PEDRO ROBERTO R$ 530,00 (quinhentos e trinta reais) fez uma
remessa de “santinhos” em braile e ajudou na panfletagem no
calçadão; JEFERSON R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais)
trabalhou na campanha na panfletagem; JOSÉ R$ 1.650,00 (um
mil, seiscentos e cinquenta reais) junto com LEIRIANE iam todos
os dias trabalhar na rua, por isso os valores maior; GUSTAVO R$
650,00 (seiscentos e cinquenta reais) trabalhou na campanha e era
cargo comissionado na agência do trabalhador; dos mencionados,
apenas GUSTAVO e DAVID tinham cargos públicos; o réu
determinou todos os valores pagos para os citados; algumas
pessoas, vinculadas ao gabinete, que trabalharam voluntariamente;
o denunciado falou para ir atrás de pessoas que pudessem
trabalhar na sua campanha e o pagamento foi realizado todas em
dinheiro; não foi o responsável por preencher os recibos; nunca foi
no escritório do contador, apenas intermediava a conversa dele
com o réu; os recebidos foram feitos no final da campanha para
prestar contas para o denunciado de tudo que tinha gastado com
pessoal; DAVID nunca foi seu sócio; ficou no gabinete até o mês
de fevereiro do mês posterior a eleição; quando as contas foram
prestadas, trabalhava com o réu, mas não participou do ato; o
contador que fez a prestação de contas e encaminhada para a
Justiça Eleitoral; todas as contas não declaradas era de
conhecimento do denunciado; o réu avisou, quando o chamou para
trabalhar, que precisaria de dinheiro para a campanha e que
necessitaria de um percentual do seu salário por mês para ajudar
nos gastos da campanha [Informante – inquirição judicial – id.
Num. 43885014 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 17/06/2024 13:44:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061713445336800000042840481
Número do documento: 24061713445336800000042840481
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/06/2024 16:46:25

121189787].

JACKSON RICARDO OLSZEWSKI, que foi contador do recorrente afirmou
que:

era contador do réu e realizou a prestação de contas; é contador
eleitoral a mais de 15 (quinze) anos e sempre prestou serviços
para MARCIO PAULIKI e, devido a uma coligação realizada pelo
MARCIO, realizou o serviço de contabilidade para ele e para todos
os partidos da coligação, totalizando uns 200 (duzentos)
candidatos a vereadores; o réu conversou com MARCIO e
autorizou realizar a contabilidade dele; teve um contato pessoal
com o denunciado uma única vez, e nunca mais o viu; tratava os
assuntos com FELIPE REIS; normalmente ensina os candidatos
sobre como prestar contas quando seus serviços são contratados e
FELIPE REIS não sabia mexer em nada, mas sempre o instruiu a
cobrar notas, contratos assinados, que precisava prestar contas a
cada 72h, pedia o extrato da conta todos os dias; não cobrava o
modo que era destinado o dinheiro, apenas as notas fiscais, ou
comprovante de pagamento quando feitos em cheques ou
transferências; a prestação de contas foi aprovada; quanto ao
Facebook, compra-se créditos, que na campanha política se chama
impulsionamento e, conforme for utilizando, o Facebook vai
emitindo nota fiscal conforme for utilizando; o Facebook demora
para emitir a referida nota fiscal; tudo deveria ter sido realizado no
CNPJ da campanha e orientou o réu dessa forma; não colocaria na
prestação de contas se estivesse a nota fiscal num CPF e existe a
possibilidade de regularizar para o CNPJ da campanha,
diretamente com a empresa contratada; tudo foi tratado com o
FELIPE REIS, os modelos foram tratados por WhatsApp; é comum
o candidato ter um administrador financeiro; existe um modelo de
recibo no próprio contrato [Informante – inquirição judicial – id.
121192293].

LIRIANE EMA JENDREIECK disse que:

conhece o réu como vereador e trabalhou na campanha dele
fazendo divulgação; não foi o denunciado que a contratou, mas sim
o assessor dele FELIPE REIS; recebeu o valor de R$ 1.040,00 (um
mil e quarenta reais) e assinou um recibo, mas não preencheu;
recebeu através de uma transferência bancária da mãe do FELIPE
REIS; inicialmente o trabalho seria voluntário e quem ofereceu a
remuneração foi FELIPE REIS; recebeu os valores no final da
campanha não se lembrando qual a data, mas certo que foi depois
do resultado [Testemunha – inquirição judicial – id. 121193968].

Num. 43885014 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 17/06/2024 13:44:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061713445336800000042840481
Número do documento: 24061713445336800000042840481
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/06/2024 16:46:25

GUSTAVO DE PAULA afirmou que:

conhece o réu, pois estagiou no gabinete no ano de 2020 e prestou
serviço na campanha no final de 2020; o serviço que prestava na
era de panfletagem na rua; após a campanha foi chamado no
gabinete e recebeu de FELIPE REIS o valor de R$ 650,00
(seiscentos e cinquenta reais) em dinheiro; assinou e recebeu um
recibo posteriormente, não se recorda o mês; não assinou nenhum
contrato de trabalho [Testemunha – inquirição judicial – id.
121193977].

PEDRO ROBERTO CARVALHO DOS SANTOS, também ouvido em juízo,
falou que:

conhece o réu e trabalhou, por uns 20 (vinte) dias para ele em
2020 fazendo “santinhos” em braile que foi um projeto que
desenvolveu para dar acessibilidade para deficientes visuais;
FELIPE REIS levou o contrato para que fosse assinado; FELIPE
REIS que realizou o acordo dos valores que receberia; recebeu R$
530,00 (quinhentos e trinta reais) em dinheiro físico, sendo uma
vez no final do seu dia de trabalho e outras vezes na sua
residência; recebeu após o fim da campanha; assinou um recibo
para FELIPE REIS; o réu autorizou que trabalhasse na
campanha e fizesse os “santinhos” em braile [Testemunha –
inquirição judicial – id. 121193982].

JEFFERSON MAIA ressaltou que:

conhece o réu e trabalhou na campanha no ano de 2020 realizando
panfletagem e visitas em bairros; teve contato de FELIPE REIS que
intermediou a contratação; realizou o serviço junto ao réu, este
que visualizou a execução do seu trabalho; quando foi chamado
não foi estipulado valor a ser recebido pelos serviços prestados;
quando houve a conversa da contratação dos serviços, teve uma
proposta de que, caso o denunciado fosse eleito, poderia ser
beneficiado com um cargo, mas recebeu um valor em dinheiro na
sua residência entregue por FELIPE REIS; assinou o recibo no
momento em que recebeu o dinheiro; não assinou contrato para a
prestação de serviços [Testemunha – inquirição judicial – id.
121193972].

DAVID MACHADO DOS SANTOS mencionou que:

Num. 43885014 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 17/06/2024 13:44:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061713445336800000042840481
Número do documento: 24061713445336800000042840481
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/06/2024 16:46:25

conhece o réu e trabalhou na campanha no ano de 2020 e estava
vinculado à Secretaria do Meio Ambiente; o réu pediu para que
pedisse exoneração do seu cargo para trabalhar na campanha por
volta da metade da campanha; recebeu de FELIPE REIS, este
que, a pedido do réu, o contratou para trabalhar na campanha;
o denunciado conversou com ele e estava presente no serviço
de panfletagem; não assinou nenhum contrato pelos serviços
prestados; assinou recibo no dia em que recebeu o dinheiro; não
se recorda da data, mas foi durante a campanha; foi sócio de
FELIPE REIS e são amigos a cerca de 10 anos [Testemunha –
inquirição judicial – id. 121195677].

Desta forma, é incontroversa a materialidade da conduta, pois restou
fartamente demonstrado, seja em razão da prova documental, mas, primordialmente, em
virtude da prova oral, que várias despesas com pessoal e impulsionamento não foram
declaradas na prestação de contas nº 0600389-37.2020.6.16.0015, embora tenham sido
contratados os cabos eleitorais (recibos de id. 43799534, p. 26, 27 e 28) e pago o boleto
do Facebook referente ao impulsionamento (id. 43799460, p. 4), com recursos que não
transitaram na conta bancária de campanha.

Nesse contexto, o cerne deste recurso centra-se na definição acerca da
autoria, uma vez que a acusação afirma que o recorrente tinha plena ciência dos
pagamentos realizados por seu assessor de Gabinete, FELIPE REIS, a prestadores de
serviço e ao Facebook à margem da conta de campanha, ao passo que o recorrente aduz
que FELIPE REIS se encarregou de efetivamente gerir a campanha eleitoral, ficando
responsável pela contratação de serviços e pessoal, bem como de providenciar a
documentação exigida pelo contador, não tendo o recorrente qualquer conhecimento
sobre as omissões constatadas na prestação de contas.

Analisando as provas constantes nos autos, também não há dúvida quanto à
autoria, já que o material probatório evidencia que o candidato estava a par dos
pagamentos referentes a impulsionamento da campanha no Facebook e daqueles
referentes aos serviços de pessoal, mas, deliberadamente, escolheu não os declarar em
sua prestação de contas eleitoral, demonstrando o dolo específico do art. 350, do Código
Eleitoral.

Com efeito, primeiramente, o art. 21 da Lei 9.504/97, estabelece que o
candidato é solidariamente responsável, com aquele indicado pela administração de sua
campanha, pelas informações financeiras e contábeis de sua campanha eleitoral,
assinando, inclusive, a respectiva prestação de contas apresentada à Justiça Eleitoral.

Destarte, a orientação do C. TSE é que o candidato não pode ser furtar da
responsabilidade dos dados inseridos em sua prestação de contas, sob a alegação de
que a administração financeira da campanha era gerida por terceiros, conforme se infere
do seguinte precedente:

Num. 43885014 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 17/06/2024 13:44:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061713445336800000042840481
Número do documento: 24061713445336800000042840481
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/06/2024 16:46:25

ELEIÇÕES 2014. SENADOR E SUPLENTES. RECURSOS
ORDINÁRIOS. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO PELO ART. 30–A DA LEI 9.504/97. AÇÃO DE
IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. JULGAMENTO
CONJUNTO. ABUSO DE PODER POLÍTICO E ECONÔMICO.
C A P T A Ç Ã O E G A S T O I L Í C I T O D E R E C U R S O S .
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CANDIDATO E
ADMINISTRADOR FINANCEIRO DA CAMPANHA. NOTAS
FISCAIS INIDÔNEAS. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO FISCO
PARA A SUA EMISSÃO. EMPRESA DE FACHADA. OMISSÃO DE
DESPESAS. COAÇÃO DE SERVIDORES COMISSIONADOS.
LITISPENDÊNCIA PARCIAL. PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE GRAVIDADE SUFICIENTE
PARA A CASSAÇÃO DO MANDATO. RECURSOS ORDINÁRIOS
A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Extrai–se dos arts. 20 e 21 da Lei nº 9.504/97 que a higidez
dos dados e informações apresentados no bojo dos processos
de prestação de contas constitui obrigação assinalada ao
candidato, obrigação essa que alcança, adicionalmente, o
administrador financeiro, sempre que o primeiro opte por não
gerir as finanças pessoalmente.

2. A partir dessa premissa, o candidato é sempre o
protagonista das atividades financeiras da campanha,
figurando o administrador como mero coadjuvante ou, no
limite, como copartícipe daquele exercício, sem que sua
presença atenue, de qualquer forma, o papel de liderança do
sujeito principal.

3. Depreende–se dos autos a contratação de empresa inidônea,
sem capacidade para a realização dos serviços ajustados, e que,
ademais, forneceu à campanha do candidato cinco notas fiscais
emitidas de maneira fraudulenta, à margem de autorização do
FISCO municipal.

4. Apura–se, igualmente, que parte dos valores destinados a
empresas contratadas foi depositada em conta própria do
administrador financeiro, a demonstrar que alguns serviços
contratados não foram efetivamente prestados e, ainda, que o
administrador foi beneficiário de certos valores pagos com recursos
de campanha.

5. Embora a legislação eleitoral não regule a forma de desconto do
cheque, não colocando óbice a que a ordem de pagamento seja
compensada ou descontada, os valores envolvidos devem ter
como destinatários os fornecedores de serviços.

6. Dentro desse raciocínio, há evidências no sentido de que a
Num. 43885014 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 17/06/2024 13:44:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061713445336800000042840481
Número do documento: 24061713445336800000042840481
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/06/2024 16:46:25

contratação de serviços, no caso, serviu como pretexto para o
desvio de receitas de campanha, em flagrante burla ao marco
regente da contabilidade eleitoral.

7. Em acréscimo, existem provas que apontam para a produção de
material gráfico em quantidades acima daquelas declaradas à
Justiça Eleitoral.

8. No caso das representações fundadas no art. 30–A da Lei das
Eleições, faz–se necessária a aferição da relevância jurídica do
ilícito, de modo que a aplicação da gravosa sanção de cassação
obedeça à proporcionalidade. Precedentes.

9. Conquanto reprováveis em si, as faltas comprovadas
representam, em conjunto, apenas 14,54% do total das receitas
informadas e, por isso, não assumem, no contexto da disputa,
dimensão suficientemente forte para autorizar a desconstituição da
vontade das urnas, designadamente porque, em virtude da
estreitada grandeza relativa, não atingem a gestão financeira em
termos generalizados, e tampouco afetam a paridade de condições
de maneira cabal.

10. Da mesma sorte, os eventos envolvidos não assumem
gravidade suficiente para o reconhecimento da prática de abuso de
poder, mormente porque, nessa seara, o grau de afetação dos
comportamentos ilícitos só pode ser descortinado a partir de uma
análise contextual, pesando, na espécie, o fato de que se trata de
competição de larga magnitude.

11. No caso vertente, embora tenham sido apuradas algumas
operações realizadas foram do marco regulatório do financiamento
das campanhas, inexiste um plexo de movimentações ilícitas vasto
o suficiente para arruinar a validade do certame.

12. Recursos ordinários a que se nega provimento.

(TSE- RO-El nº 223474 Acórdão MACAPÁ – AP - Relator(a): Min.
Edson Fachin - Julgamento: 04/02/2021 Publicação: 28/04/2021)

Não se ignora que não há responsabilidade objetiva em sede criminal. No
entanto, no caso em exame, além da responsabilidade do art. 21, da Lei das Eleições, a
prova constante nos autos corrobora que o recorrente tinha plena ciência das omissões
relativas aos gastos com pessoal e impulsionamento em sua campanha, pagos por seu
assessor FELIPE REIS.

Como muito bem destacado pela Procuradoria Regional Eleitoral (id.
43815542).:

Num. 43885014 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 17/06/2024 13:44:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061713445336800000042840481
Número do documento: 24061713445336800000042840481
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/06/2024 16:46:25

consoante captura de tela encaminhada à Autoridade Policial por
Felipe Reis — então chefe da campanha eleitoral do recorrente —
(id. 43799460, p. 5), FELIPE PASSOS informou, via aplicativo de
mensagens, que havia conseguido realizar cadastro para
impulsionamento no Facebook, bem como encaminhou boleto para
pagamento do serviço, no qual consta, no campo “pagador”, o
nome e CPF de FELIPE RAMON DOS PASSOS (id. 43799460 -
não citado em função da LGPD):

Portanto, em relação ao impulsionamento com o Facebbok, embora o boleto
tenha sido pago com recursos da mãe de FELIPE REIS, não há dúvida de que o
recorrente – FELIPE PASSOS – gerou o boleto, inclusive inserindo seu CPF nos dados
do documento, o que seria vedado, já que teria que declarar o CNPJ da campanha.

Além disso, FELIPE REIS, em que tese tenha sido ouvido como informante,
ratificou o que se denota da conversa de WhatsApp ao mencionar que FELIPE PASSOS
fez a contratação de impulsionamento no Facebook e apenas repassou-lhe o boleto para
realizar o pagamento. Ainda, deixou claro que o então candidato estava completamente
ciente da ilegalidade existente na conduta de não declarar despesa com impulsionamento
na prestação de contas, porém, mesmo assim, escolheu omitir referido gasto, inserindo
seu CPF.

Da mesma forma, no que toca às despesas com pessoal, resta comprovado o
conhecimento da contratação “por fora”, sem declaração na prestação de contas, com
ciência do recorrente.

Veja-se que a testemunha Pedro Roberto Carvalho dos Santos foi apresentar
seu trabalho em braile ao recorrente, destacando que o réu autorizou que trabalhasse na
Num. 43885014 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 17/06/2024 13:44:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061713445336800000042840481
Número do documento: 24061713445336800000042840481
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/06/2024 16:46:25

campanha e fizesse os “santinhos” em braile, o que gera, por óbvio, um custo decorrente
da própria impressão do material. Jefferson Maia, por sua vez, disse que realizou o
serviço junto ao réu, este que visualizou a execução do seu trabalho. Igualmente, David
Machado dos Santos ressaltou que foi trabalhar na campanha a pedido do réu.

A voluntariedade do serviço em favor da campanha é afastada com base no
relatório da polícia referente ao celular de FELIPE REIS, já que este e o recorrente trocam
áudios e textos sobre a necessidade de pagamento a LUANA, EDUARDO e uma terceira
pessoa (id . 43799479).

É de se acrescentar que o próprio recorrente – FELIPE PASSOS – quando
questionado em seu interrogatório (id. 43799625) se nunca perquiriu sobre a
administração financeira de FELIPE REIS disse que: principalmente ele (Felipe Reis)
falava assim: “ não se envolva mais, eu vou apresentar a final, não se envolva e se você
encher mais meu saco, eu vou te deixar sozinho” (...) eu percebi que ele começou a me
ameaçar psicologicamente. Aí eu fui ficando mal, porque ele já estava na campanha, na
metade da campanha e tudo que estivesse certo dependia dele como nas outras eleições,
principalmente na parte financeira. Aí fiquei numa situação assim: ou eu mando ele
embora agora, mas ia acabar com minha campanha porque eu não sei nada ou deixo até
o fim (interrupção).

No entanto, a uma não soa crível que o candidato tenha se sentido ameaçado
com a afirmação de seu assessor de campanha, mas não tenha tomado qualquer
providência, como questionar a ausência de várias despesas de campanha, quando
algumas pessoas foram diretamente ao seu gabinete solicitar para trabalhar na campanha
e quando o próprio boleto de impulsionamento foi gerado por ele. A duas, porque as
trocas de áudios e mensagens entre FELIPE REIS e o recorrente extravasam que este
último tinha ciência do cotidiano de seus gastos de campanha, que eram repassados por
seu assessor.

Por fim, para a configuração do crime do art. 350, do CE também se exige a
potencialidade lesiva, revelada por uma omissão que induza ao erro à Justiça Eleitoral. A
potencialidade lesiva, no caso concreto, está cabalmente demonstrada pelo fato de que
não foram declaradas despesas na ordem de, pelo menos, R$ 9.080,00 (nove mil e
oitenta reais), quando em sua prestação de contas oficial de campanha foram declarados
gastos de R$ 30.171, 60 (trinta mil cento e setenta e um reais e sessenta centavos), o
que corresponde a 30,09% das despesas declaradas na campanha, valor extremamente
relevante no contexto geral.

Nesse prisma, a alegação do recorrente no sentido de que não participava da
administração financeira da campanha, imputando apenas ao seu assessor a realização
de todos os pagamentos e inclusive da ausência de declaração das respectivas despesas
na prestação de contas não encontra consonância com a prova dos autos.

Tanto a prova documental, consubstanciada na troca de mensagens entre o
assessor de Gabinete e o recorrente, quanto a prova oral demonstram que as despesas
foram feitas por ordem do candidato, ou, pelo menos, com a ciência deste, com recursos
movimentados fora da conta bancária de campanha, com intenção inequívoca de fraudar
a Justiça Eleitoral, o que evidencia o dolo específico.
Num. 43885014 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 17/06/2024 13:44:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061713445336800000042840481
Número do documento: 24061713445336800000042840481
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/06/2024 16:46:25

Isso posto, deve ser acolhido o parecer ministerial para manter a íntegra da
sentença recorrida, uma vez comprovada a autoria e a materialidade do delito tipificado
no art. 350 do Código Eleitoral.

CONCLUSÃO

Feitas estas considerações, conheço do recurso criminal manejado e, em
consonância com a Procuradoria Regional Eleitoral, nego-lhe provimento para o fim de
manter a condenação de FELIPE RAMON DOS PASSOS a pena de 1 (um) ano de
reclusão e 05 (cinco) dias-multa, sendo essa a pena mínima prevista visto que não
estão presentes circunstâncias desfavoráveis (art. 59 do CP), bem como ausentes
agravantes, atenuantes e causas especiais de aumento ou diminuição da pena.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR – RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL (14209) Nº 0600105-11.2021.6.16.0139 - Ponta Grossa -
PARANÁ - RELATOR: DES. JULIO JACOB JUNIOR - REVISOR: ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - RECORRENTE: FELIPE RAMON DOS PASSOS - Advogados do RECORRENTE:
HERCULANO AUGUSTO DE ABREU FILHO - PR78005, TOBIAS FERNANDO MADUREIRA -
PR20316, VALDIR IENSEN - PR51295, LUIS GUSTAVO LEITE MADUREIRA - PR97149,
JULIANO RIBEIRO GOMES - PR70301 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO
DO PARANA.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade.
Num. 43885014 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 17/06/2024 13:44:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061713445336800000042840481
Número do documento: 24061713445336800000042840481
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/06/2024 16:46:25

Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 12.06.2024

Num. 43885014 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 17/06/2024 13:44:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061713445336800000042840481
Número do documento: 24061713445336800000042840481
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/06/2024 16:46:25